Tribunal: STF
Processo: HC 101478
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. FIXAÇÃO DA 
   PENA-BASE NO MÁXIMO LEGAL: POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. Não se 
   comprovam, nos autos, constrangimento ilegal a ferir direito do 
   Paciente nem ilegalidade ou abuso de poder a ensejar a concessão da 
   ordem.	
2.	É válida a fixação da pena-base no limite máximo, já na 
   primeira fase de aplicação da pena, desde que a majoração esteja 
   amparada em fundamentos que guardam coerência lógica com a apenação 
   imposta, não se prestando o habeas corpus para ponderar, em concreto,
   da suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas 
   instâncias de mérito para a majoração da pena. 
   Precedentes.
3.	Ordem denegada.